Tribunal: TJBA
Processo: 8015649-36.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015649-36.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA APELADO: MIGUEL ANGELO DA SILVA LIMA e outros Advogado(s):EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem condenou a concessionária a implantar serviço de esgotamento sanitário no imóvel do autor no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou que, embora pagasse mensalmente pelo serviço de esgoto, a ré nunca realizou a ligação efetiva da rede em sua residência, mesmo após repetidas solicitações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação do serviço de esgotamento sanitário, mesmo diante de cobrança regular, configura falha na prestação do serviço público essencial, ensejando o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais na sentença deve ser majorado em razão das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever prestar serviços adequados, eficientes e contínuos. A ausência da ligação da rede de esgoto, sem justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço. 4. Restou comprovado que o imóvel do autor está localizado em área atendida por rede pública de esgoto, conforme documento da AGERSA e vídeo anexado aos autos, e que o autor realizou diversos pedidos administrativos desde 2020, sem atendimento por parte da ré. 5. A alegação da EMBASA sobre a necessidade de prévia autorização de corte de pavimento junto à prefeitura não se sustenta, pois não foi comprovada nos autos, tampouco demonstrado que tal obrigação recaía sobre o consumidor. 6. A cobrança por serviço não prestado, aliada à inércia prolongada da concessionária, ofende a dignidade da pessoa humana e configura dano moral indenizável, uma vez que o autor foi compelido a conviver em situação de insalubridade e humilhação, sem condições mínimas de higiene. 7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente frente à gravidade da situação vivenciada, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil. 8. Quanto aos juros moratórios, aplica-se o art. 405 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada da prestação do serviço de esgotamento sanitário, aliado à cobrança pelo serviço não realizado, configura falha na prestação do serviço essencial, gerando o dever de indenizar. 2. A concessionária não pode transferir ao consumidor a responsabilidade por providências administrativas cuja exigência não esteja comprovada. 3. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da violação, o tempo de inércia do prestador e a condição vexatória imposta ao consumidor, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado não atende à função compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8015649-36.2022.8.05.0274 em que figuram como apelantes e apelados MIGUEL ANGELO DA SILVA LIMA contra EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, e o fazem nos termos do voto da Relatora.